Tribunal: STF
Processo: RE 87895
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
ICM
INEXISTÊNCIA,NO CASO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 106,II,"C",DO
CTN. -O STF, AO CONCLUIR, EM 10.06.77, O JULGAMENTO DO RE
82616,FIRMOU,POR SEU PLENÁRIO,O ENTENDIMENTO DE QUE O PAR.2. D
ARTIGO 97 DO CTN NÃO IMPEDE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA ESTABELECIDA
PELA LEI LOCAL, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL DELA
PERMISSIVA, INDICA SOBRE A TOTALIDADE DO DÉBITO FISCAL, E NÃO APENAS
SOBRE O VALOR LIQUIDO DO IMPOSTO.
O PLENÁRIO DO STF, JULGADO O RE 84.994-SP,DECLAROU, EM 13.04.77,A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1 DA LEI 10.421,DE 03.12.71,DO
ESTADO DE SÃO PAULO,E, PORTANTO,DO ACRÉSCIMO DE 20%.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.